Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legítima defesa exige que a utilização dos meios necessários seja moderada, com o único objetivo de repelir injusta agressão. No caso, o réu valeu-se de sua superioridade física para esganar a vítima, causando-lhe lesões que ultrapassaram a utilização moderada dos meios necessários. Mesmo que a vítima tenha iniciado as agressões, o que se admite apenas por argumentar, o agente se excedeu claramente ao tentar esganá-la e produzir as lesões indicadas pelo laudo pericial.

2. A minorante do artigo 129, § 4o, do Código Penal é incabível diante da certeza de que foi o réu quem iniciou as agressões, ao arremessar um objeto na direção da vítima. Assim, não se cogita de injusta agressão, pois a vítima apenas revidou o ataque ao jogar outro objeto na direção do ofensor, até porque não se exige que ninguém seja agredido sem que possa se defender, considerando a inequívoca superioridade física do homem frente a mulher.

3. Recurso conhecido e desprovido.